Tribunal: TJSP
Processo: 1034760-09.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Plano de saúde – Paciente que sofre de doença pulmonar intersticial fibrosante, indicado tratamento com o medicamento OFEV (ESILATO DE NINTEDANIBE) – Negativa – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Recurso improvido.